Tribunal: TJPA
Processo: 0803417-19.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de oito (8) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia: (i) nulidade das provas em razão de violação de domicílio; (ii) reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O apelado pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) saber se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há nulidade por violação de domicílio. O art. 5º, XI, da CF/1988 autoriza o ingresso forçado quando presentes fundadas razões de flagrante delito. O conjunto probatório demonstra justa causa para a diligência, diante da denúncia especificada, dos vestígios de entorpecentes na entrada do imóvel e da apreensão de droga com usuário no local, caracterizando situação típica do crime permanente. Precedentes do STJ reconhecem a legitimidade do ingresso nessas circunstâncias. 4. A minorante do tráfico privilegiado deve ser reconhecida. O art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige ausência de dedicação a atividades criminosas. Inquéritos e ações em andamento não afastam o benefício. À época da sentença, o réu não possuía condenação penal transitada em julgado. A apreensão de balança de precisão, isoladamente, não comprova dedicação habitual ao tráfico. 5. A redução é fixada em metade, em atenção à expressiva quantidade de entorpecente apreendida (novecentos e noventa e seis gramas e um decigrama de maconha). A pena é redimensionada para quatro (quatro) anos de reclusão e trezentos (trezentos) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa. 6. O regime inicial semiaberto fica preservado, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas. 7. A substituição da pena é inviável. O art. 44, III, do CP impede a substituição quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e a medida não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime, em consonância com a jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 44, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15/03/2021; STJ, AgRg no HC 560.561/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 02/02/2021; STJ, AgRg no REsp 2063162/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26/06/2023; STJ, AgRg no HC 685.392/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 09/11/2021; STJ, AgRg no RHC 161.381/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 26/04/2022; STJ, AgRg no HC 914.401/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01/07/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803417-19.2023.8.14.0401

APELANTE: LUIGI ROCHA DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de oito (8) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia: (i) nulidade das provas em razão de violação de domicílio; (ii) reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O apelado pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) saber se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por violação de domicílio. O art. 5º, XI, da CF/1988 autoriza o ingresso forçado quando presentes fundadas razões de flagrante delito. O conjunto probatório demonstra justa causa para a diligência, diante da denúncia especificada, dos vestígios de entorpecentes na entrada do imóvel e da apreensão de droga com usuário no local, caracterizando situação típica do crime permanente. Precedentes do STJ reconhecem a legitimidade do ingresso nessas circunstâncias.

4. A minorante do tráfico privilegiado deve ser reconhecida. O art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige ausência de dedicação a atividades criminosas. Inquéritos e ações em andamento não afastam o benefício. À época da sentença, o réu não possuía condenação penal transitada em julgado. A apreensão de balança de precisão, isoladamente, não comprova dedicação habitual ao tráfico.

5. A redução é fixada em metade, em atenção à expressiva quantidade de entorpecente apreendida (novecentos e noventa e seis gramas e um decigrama de maconha). A pena é redimensionada para quatro (quatro) anos de reclusão e trezentos (trezentos) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa.

6. O regime inicial semiaberto fica preservado, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas.

7. A substituição da pena é inviável. O art. 44, III, do CP impede a substituição quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e a medida não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV.

DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 44, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15/03/2021; STJ, AgRg no HC 560.561/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 02/02/2021; STJ, AgRg no REsp 2063162/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26/06/2023; STJ, AgRg no HC 685.392/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 09/11/2021; STJ, AgRg no RHC 161.381/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 26/04/2022; STJ, AgRg no HC 914.401/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de ­­­­dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Luigi Rocha da Silva Barbosa, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade das provas decorrentes de invasão de domicílio. No mérito, pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL, ILICITUDE DAS PROVAS.

A Constituição da República prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

In casu
, em análise do conjunto probatório (boletim de ocorrência, auto de apreensão, vídeos da ocorrência, depoimentos judiciais dos policiais), verifico que os policiais diligenciaram até o escritório do ora recorrente, após terem recebido denúncia de um usuário - o qual, inclusive, mostrou que já havia encomendado entorpecente do réu -, que especificou o local da comercialização.

Ao chegaram no lugar, encontram fagulhas de entorpecentes no chão - o que também, motivo o ingresso -, além de terem vistos usuários na frente do escritório, que ao serem abordados, foi encontrado droga na posse de um deles. Assim procederam as buscas no local, sendo encontrada dentro da gaveta da mesa do réu um tablete de entorpecente.

Nesse contexto, não identifico nenhuma irregularidade na abordagem e ingresso ao domicílio, pois imbuídos de fundadas razões – denúncia especificada, fagulhas de entorpecente na entrada do imóvel, drogadito na posse de entorpecente no pátio do local – que legitimam a atuação policial.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. APREENSÃO DE DROGAS COM CORRÉU, FUGA DO AGRAVANTE ANTE A APROXIMAÇÃO DA POLÍCIA E RESIDÊNCIA EQUIPADA COM MODERNO SISTEMA DE SEGURANÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS NO HC. 598.051/SP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

II - No caso, durante patrulhamento de ronda, os policiais militares visualizaram um rapaz de bicicleta defronte um imóvel anteriormente denunciado, por diversas vezes, como ponto de drogas. Ao desembarcarem da viatura, ouviram um grito de dentro da casa alertando fuga pela presença policial. Os agentes de segurança lograram prender em flagrante corréu em imóvel ocupado pelo agravante que, na ocasião, logrou se evadir. Com o agente infrator detido, foram apreendidos 60g de cocaína e na residência "foi verificada a existência de moderno sistema de câmeras, o que proporcionava o monitoramento de toda a área externa da residência".

Ademais, havia a presença de um usuário que confirmou adquirir entorpecentes de pessoa residente na casa onde se deram os fatos. Na mesma esteira, o v. acórdão objurgado reforça que "considerada a existência de indícios de autoria e materialidade de crime permanente, verificado a partir da abordagem de policiais militares, bem como a ausência de demonstração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder por parte dos agentes públicos que conduziram a diligência, não se vislumbra razão para interrupção prematura e excepcional da persecução penal, tampouco de sua invalidação", porquanto delineada situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

III - Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de entorpecentes de corréu, com quem foi apreendido 60g de maconha e dinheiro em espécie, na residência do paciente, que empreendeu fuga com a chegada da Polícia Militar, estando, ainda, a casa equipada com moderno sistema de segurança, além do reforço de usuário de que no local dos fatos se venderia entorpecentes, caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu.

IV - O feito em análise se alinha ao julgado proferido nos autos do HC n. 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/03/2021), é dizer:

ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, na posse de drogas,
bem como fuga de corréu
, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada a pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 685.392/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOL AÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021)..

IV - In casu, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, após o recebimento de informações acerca da movimentação intensa de pessoas em determinado local, em que supostamente estaria ocorrendo a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, os policiais teriam se deslocado ao endereço informado, quando teriam se deparado com indivíduo, que, ao perceber a presença dos agentes, teria ingressado em residência, o que levou os policiais a ingressaram no imóvel; nesse sentido, consta que "Marcos da Silva Dutra, que notou a aproximação e desobedeceu a voz de abordagem, encetando fuga para a moradia, com o que foi perseguido e detido no interior do imóvel, onde já se encontrava Cléber Maciel de Arruda - irmão do paciente", tendo sido encontrado no local "6 porções de maconha (20 gramas), 3 pedras em uma embalagem pronta para venda de cocaína ("escama de peixe - da melhor qualidade", 1 grama), rolo de plástico film (utilizado para embalar entorpecentes), 2 munições calibre 12 intactas, 1 cartucho vazio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de substância entorpecente, caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial, in casu.

V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 161.381/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

Outrossim, ainda que verificasse alguma mácula ao direito a inviolabilidade da intimidade, da honra e do domicílio dos indivíduos (artigo 5º X e XI, da CF), confrontando esse com o direito coletivo à segurança pública (artigo 144 da CF), entendo que deve prevalecer o último, sobretudo diante da expressiva quantidade de entorpecente em questão.

Dessa feita, rechaço a preliminar.

Sendo válidas as provas colhidas, não há que se falar em insuficiência probatória, sobretudo pelo conjunto probatório harmônico e coerente - apreensão de 996,1g de maconha, bem como dos depoimentos coerentes dos policiais -, devendo ser mantido o édito condenatório.

03 - CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

Ao indeferir o tráfico privilegiado assim fundamentou o juízo
a quo
(Num. 22000054 - Pág. 14):

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/06, analisando detidamente os autos, verifico que o acusado não faz jus à mesma, haja vista que o mesmo responde a diversos feitos criminais, conforme comprovo com a certidão de antecedentes criminais acostada no ID 115667565, dentre estes outro processo pela mesma incidência criminal ora em apuração, restando assim demonstrado que se dedica a atividades criminosas como meio de vida, corroborada pela apreensão de demais apetrechos no momento de sua prisão, como balanças de precisão, motivo pelo qual este Juízo deixa de aplicar a referida causa de diminuição de pena.

Entretanto, em análise da certidão e antecedentes (Num. 22000053 - Págs. 1 a 2), em conjunto com os sistemas Libra e PJE, verifico que o ora recorrente não possuía à época da sentença nenhuma condenação penal transitada em julgado em seu desfavor.

Destaco que inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de redução de pena relativa ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas (AgRg no HC n. 560.561/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 17/2/2021); (STJ - AgRg no REsp: 2063162 MG 2023/0097046-1, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023).

Além disso, a apreensão de balança de precisão, por si só, apenas evidencia a prática do tipo penal.

Somado a isso, verifico que não há provas seguras de
dedicação habitual ao tráfico de drogas.

Desse modo, reconheço a minorante do tráfico privilegiado e sobrepesando a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (quase 1kg de maconha) – a qual não foi sobrepesada na primeira fase, haja vista que o que embasou a negativação das circunstâncias foi a utilização do escritório de advocacia como “fachada” -, diminuo a pena em 1/2, redimensionando a pena definitiva para 04 (quatro) anos de reclusão, mais 300 (trezentos) dias-multa.

Para corroborar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, pela incidência da Súmula 284 do STF, em caso de tráfico de drogas. O recorrente busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da fração máxima pela minorante do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto.

2. A decisão impugnada foi publicada em 5/8/2024, com início do prazo recursal em 6/8/2024. O prazo final para a interposição do recurso seria 13/8/2024, mas o recorrente apresentou sua irresignação apenas em 26/8/2024, quando já transcorrido o quinquídio legal.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a fração aplicada pela minorante do tráfico privilegiado, no patamar de 1/6, é proporcional à hipótese.

III. Razões de decidir4. A concessão de habeas corpus, de ofício, ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, o que ocorre na hipótese.

5. A quantidade de droga apreendida (1kg de maconha), por si só, não justifica a aplicação da fração de 1/6 para a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

6. Verificado o atendimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a pena foi reduzida em 1/2, considerando a quantidade de 1kg de maconha apreendida.

6. A pena foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 250 dias-multa, com regime inicial aberto, devido às circunstâncias judiciais favoráveis e à primariedade do recorrente.

7. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

Tese de julgamento: "1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. A pena pode ser reduzida em razão da primariedade e bons antecedentes do réu, aplicando-se a fração de redução adequada."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º;

CP, art. 33, § 2º, "b".Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 138117 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.231.107/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023.

(AgRg no REsp n. 2.147.211/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Preservo o regime inicial em semiaberto, haja vista a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, com fulcro no artigo 33, §§2º e 3º do CP.

De igual modo, não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, vez que a presença de circunstâncias judiciais negativas e a quantidade da droga apreendida, demonstram que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Para amis fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, 'a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts . 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal' (AgRg no AREsp 1.473.857/RJ, Rel . Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020; sem grifos no original.) 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC 564.428/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 29/6/2020, grifei). 2. No caso, foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas aos maus antecedentes e à quantidade de droga - 3,800kg (três quilogramas e oitocentos gramas) de crack, as quais justificam a imposição de regime mais gravoso e também o afastamento da substituição da pena, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 914401 RN 2024/0177791-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/12/2025